Tribunal: CARF
Processo: 11516.722167/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722167/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.533 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
MINASDRILL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E INOVAÇÕES NO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
O CARF não é competente para pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade de
dispositivos legais. Ademais, questões de mérito não cognoscíveis de ofício
alegadas em caráter inaugural no Recurso Voluntário não merecem ser
conhecidas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
JUROS DE MORA. TAXA SELIC LEGALIDADE
Os juros de mora em percentuais equivalentes à taxa Selic decorre de expressa
previsão legal quando o sujeito passivo descumpre a obrigação principal de
forma tempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte em que conhecido, afastar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), André Severo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722167/2012-83
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.533 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722167/2012-83

Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Adoto em parte o Relatório do Acórdão Recorrido, por bem refletir a o objeto da
demanda até o momento de sua prolação.

“Os autos de infração a folhas 02 a 48 exigem da autuada o recolhimento de
crédito tributário no montante de R$ 466.145,20, assim discriminado:
Auto de infração de IRPJ
O autuante, fazendo remissão ao Relatório Fiscal a folhas 1.304 a 1.312,
arbitrou o lucro da autuada do ano calendário de 2009, em virtude da falta de
apresentação do Livro Diário, ou alternativamente o Livro Caixa. Atribui à
autuada às infrações de cuja descrição adiante se faz uma síntese.
Enquadramento legal do arbitramento: artigo 530, inciso III, do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda 1999 –RIR
1999.
A empresa fiscalizada encaminhou à Receita Federal do Brasil suas declarações
de rendimentos tendo optado pela tributação de seus lucros pela sistemática do
Lucro Presumido. Entretanto, durante todo o procedimento fiscal a empresa não
apresentou o Livro Diário, ou alternativamente o Livro Caixa, mesmo intimada
a fazê-lo através do Termo de Início de Procedimento Fiscal, datado de
27/06/2012, e sucessivas prorrogações de prazo. Desta forma ficou sujeita ao
arbitramento dos lucros, conforme previsto no artigo 530 do RIR/99,
especialmente o seu inciso II, a.

O arbitramento gerou a autuação reflexa de CSLL, PIS e COFINS.

“Relatório Fiscal

No Relatório Fiscal o autuante apresenta a motivação dos lançamentos. Dele
extraem-se as observações e argumentos resumidos adiante.

· A fiscalização do sujeito passivo teve origem no Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF, emitido pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em
Florianópolis, que determinou aos auditores fiscais que ao final subscrevem, o
exame acerca do cumprimento de obrigações tributárias relativas aos fatos
geradores ocorridos no ano calendário de 2009 para o Imposto de Renda Pessoa
Jurídica e decorrentes reflexos (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.533 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722167/2012-83

CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e
Contribuição para os Programas de Integração Social – PIS/PASEP).

· O contribuinte encaminhou à Receita Federal do Brasil sua Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ relativa ao ano
calendário de 2009 tendo optado pela tributação de seus lucros pela sistemática
do Lucro Presumido. A receita informada na DIPJ totaliza R$ 1.233.480,50 e os
respectivos impostos e contribuições foram informados na Declaração de
Débitos créditos Tributários Federais - DCTF.

· Devidamente intimada, o contribuinte apresentou, dentre outros, os Livros de
Registro de Apuração de ICMS nos 03 e 04 (matriz e filial 01); Livros de
Registro de Entrada no 04 (matriz e filial 01) e os Livros de Registro de Saída
nos 03 e 04 (matriz e filial 01).

· Confrontando a receita escriturada, apurada com base nas notas fiscais
emitidas e registradas nos livros mencionados, fica flagrante a divergência com
a receita declarada na DIPJ. Restou configurado verdadeiro descompasso,
denunciando à tributação apenas parceladas receitas efetivamente auferidas com
a atividade operacional do contribuinte.

· Embora intimado, o contribuinte não apresentou o Livro Diário nem,
alternativamente, o Livro Caixa do ano de 2009. Os valores das receitas
tributáveis apuradas com base nas notas fiscais de vendas que foram
escrituradas nos Livros de Registro de Saídas e consolidadas nos Livros de
Registro de Apuração do ICMS, sejam aquelas decorrentes da venda de
mercadorias ou da prestação de serviços, estão demonstrados no anexo
denominado Demonstrativo da Receita Escriturada. Confrontando-se a receita
declarada pelo contribuinte na DIPJ com a receita registrada na escrita fiscal,
verifica-se a ocorrência de omissão de receitas da atividade do contribuinte.

· Foi realizado levantamento de todos os créditos (entradas) constantes nos
extratos das 04 (quatro) contas bancárias junto à Caixa Econômica Federal,
apresentados pelo contribuinte, instituição bancária com a qual o contribuinte
manteve movimentação durante o exercício de 2009 e listados de forma
individualizada.

· O contribuinte foi, através do termo de intimação fiscal de 23/08/2012,
intimado a comprovar, no prazo de 20 (vinte) dias corridos, com documentação
hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a origem dos recursos dos
lançamentos a crédito das contas bancárias mencionadas, listados no anexo I do
termo citado, que não se constituam de receitas operacionais da empresa. De
forma mensal consolidada, o contribuinte foi intimado a comprovar um
montante de R$ 5.071.403,18 (cinco milhões, setenta e um mil, quatrocentos e
três reais e dezoito centavos), conforme quadro que apresenta.

· Em 08/10/2012, conforme correspondência anexa, o contribuinte formaliza a
entrega da documentação que conseguiu reunir e que se trata basicamente de
cópias de boletos, cheques, duplicatas e extratos, dentre outros, além de
planilhas e resumos com demonstrativos. Mesmo diante das sucessivas
concessões de prazo, o sujeito passivo limitou-se a apresentar os documentos de
forma parcial e, ainda assim, a maioria deles desprovidos de valor probante.

Fl. 1401
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.533 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722167/2012-83

· Do total de R$ 5.071.403,18 (cinco milhões, setenta e um mil, quatrocentos e
três reais e dezoito centavos) dos lançamentos, o sujeito passivo reconheceu
formalmente que o montante de R$ 4.009.521,38 (quatro milhões, nove mil,
quinhentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos) refere-se efetivamente a
receita operacional do período, enquanto que a diferença de R$ 1.061.881,80
(um milhão sessenta e um mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta
centavos) não se tratava de receita operacional, sendo que parte deste valor, ou
seja, R$39.273,07 (trinta e nove mil, duzentos e setenta e três reais e sete
centavos) se trata de devoluções, conforme demonstrativo e resumo geral
juntado pelo sujeito passivo.

· A fim de comprovar a origem dos recursos relativa a diferença de R$
1.001.154,87 (R$1.061.881,80 – R$ 39.273,07) o contribuinte junta
documentos, de forma parcial e muitos deles sem valor probante, conforme
análise minuciosa constante do anexo denominado Relatório de Análise dos
Documentos Apresentados, onde foi considerado como origem dos recursos
efetivamente comprovada, o valor o montante de R$ 571.444,67 (quinhentos e
setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete
centavos).

· Os fatos geradores referem-se à omissão de receitas obtida através do
somatório
dos
valores
creditados/depositados
nas
contas
bancárias
mencionadas, já excluídos, além daqueles identificados pelo contribuinte como
decorrente de receita não operacional, os valores de cheques devolvidos ou
estornados e outros que pelos históricos dos lançamentos foi possível identificar
que não se tratava de crédito decorrente de receita operacional.

· O lançamento de ofício no tocante às infrações apuradas foi efetuado
adotando os procedimentos legais previstos para o lucro arbitrado (artigo 530 e
seguintes do RIR/99). A empresa fiscalizada encaminhou à Receita Federal do
Brasil suas declarações de rendimentos tendo optado pela tributação de seus
lucros pela sistemática do Lucro Presumido. Entretanto, durante todo o
procedimento fiscal a empresa não apresentou o Livro Diário, ou
alternativamente o Livro Caixa, mesmo intimada a fazê-lo através do Termo de
Início de Procedimento Fiscal, datado de 27/06/2012, e sucessivas prorrogações
de prazo. Desta forma ficou sujeita ao arbitramento dos lucros.

· Com base no que foi apurado no curso da presente auditoria, considerou-se
como receita bruta conhecida do ano calendário de 2009 a receita declarada na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, a
receita omitida registrada em sua escrita fiscal e a receita omitida referente aos
depósitos bancários de origem não comprovada.

· Dessa forma, foram apurados os valores mensais de janeiro a dezembro de
2009 que serão considerados receita da atividade da empresa, passando a
constituir base de cálculo para a apuração do Imposto de Renda e seus reflexos,
através da lavratura dos autos de infração integrante do processo, sob a
sistemática do lucro arbitrado.

· Na apuração do lucro arbitrado, referente à receita declarada em DIPJ, foram
considerados, no respectivo auto de infração lavrado, os valores informados em
DCTF a título de IRPJ.

Fl. 1402
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.533 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722167/2012-83

· Tendo sido caracterizados e mensurados os valores não oferecidos à
tributação por parte do contribuinte, foi gerado o anexo denominado
“Demonstrativo de Apuração – Imposto de Renda Pessoa Jurídica – Lucro
Arbitrado”, que discrimina o imposto apurado. Os acréscimos legais decorrentes
são evidenciados no “Demonstrativo de Multa e Juros de Mora – Imposto de
Renda Pessoa Jurídica”. A mesma irregularidade que implicou no lançamento
do IRPJ, também configura infração à legislação da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL. Da mesma forma, a omissão de receitas verificada
(receita escriturada e não declarada, e depósitos bancários de origem não
comprovada) também caracteriza infração à legislação da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS e para a Contribuição para o
Programa da Integração Social – PIS, ambas na modalidade do regime
cumulativo. Pela ocorrência, em tese, de Crime contra a Ordem Tributária
previsto no artigo 1o da Lei 8.137, de 1990, o autuante cientifica a contribuinte
que será formalizada representação fiscal para fins penais perante o Sr.
Delegado da Receita Federal do Brasil em Florianópolis/ SC, em conformidade
com o que determina a Portaria RFB no 2.439, de 21 de dezembro de 2010.

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou sua impugnação
atacando o lançamento sob apenas 2 aspectos:

 Alegou nulidade da autuação por desrespeito à necessidade de autorização
judicial para a quebra de sigilo bancário; e
 Irresignou-se contra a aplicação da taxa Selic para atualizar e remunerar
com juros o crédito tributário.

O Acórdão Recorrido assim enfrentou as alegações do contribuinte, julgando
improcedente a Impugnação.
Quanto à suposta ilicitude na quebra de sigilo bancário, consignou que todas as
informações bancárias utilizadas pela fiscalização teriam sido fornecidas pelo próprio
contribuinte, o que afasta a argumentação de ilicitude em sua obtenção sem autorização judicial.
Afirmou ainda, que a LC 105/2001 (em pleno vigor embora na pendência de
análise perante o STF, à época) conferiria ao Fisco a faculdade de requisitar informações às
instituições financeiras, sob determinadas condições cuja presença não foi questionada pelo
contribuinte. Estando a lei em vigor, não poderia ser afastada sob pretexto de
inconstitucionalidade conforme disposto no artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, dentre outros
dispositivos normativos que vinculariam a atividade do julgador administrativo de primeiro grau.
Já sobre a taxa Selic, assevera que o artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996
estipula expressamente a SELIC como parâmetro para a fixação dos juros moratórios, sendo
norma vigente que não poderia ser afastada pela administração tributária, conforme já
justificado. Pontuou ainda que a validade da aplicação da taxa SELIC foi confirmada pela
Súmula CARF no 4.
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.533 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722167/2012-83

Por fim, esclareceu que decisões judiciais com efeitos unicamente inter partes não
vinculam à administração.
Cientificado em 14/02/2014 (fls. 1.360), o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 01/04/2014, no qual reitera as alegações já apostas em sua Impugnação, e
acrescentou o argumento de impossibilidade de lançamento tributário por presunção.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não merece ser conhecido integralmente,
razão pela qual conheço dele apenas em parte conforme razões que passo a expor.

1.1
SOBRE A ILICITUDE DA FORMA DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

O argumento é de inconstitucionalidade da LC 105/06, vejamos o seguinte excerto
do Recurso Voluntário, de fl. 1.364:

“A quebra do sigilo bancário, como imposto nos termos do parágrafo 2° do
artigo 38, da Lei 4.595/64, o artigo 197, II, do CTN, o artigo 6°, e § Único da
Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro de 2.001, combinado com o Decreto
n° 3.724, de 10 de janeiro de 2001 e com a Constituição Federal, fere
frontalmente o princípio da legalidade, pois o administrador público, como
cumpridor do princípio da legalidade tributária (art. 37, caput, da CF), não deve
cumprir leis inconstitucionais, despedaçar o devido processo legal, nem o
princípio do contraditório de modo que ao fazer isso (exigir ato sem lei) fere o
princípio constitucional estabelecido no inciso LV, do art. 50, o qual assegura
que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios de
recursos a ela inerentes".

Fl. 1404
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.533 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722167/2012-83

É portanto matéria que não merece conhecimento, pois é vedado às autoridades
administrativas fiscais e julgadoras deixarem de aplicar norma legal válida em razão de
alegações de inconstitucionalidade, conforme prescrito na Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
De qualquer maneira, como bem exposto pelo Acórdão Recorrido, o argumento
do contribuinte acerca da ilicitude da forma de obtenção de seus extratos bancários cai por terra
diante da constatação de que tais extratos foram fornecidos pelo próprio contribuinte.
Ainda que se pudesse assumir que tais extratos bancários teriam sido obtidos
mediante requisição direta às instituição financeira, o Supremo Tribunal Federal firmou, no
julgamento conjunto do recurso extraordinário n.o 601.314/SP e das ações diretas de
inconstitucionalidade nos 2.386, 2.397 e 2.859, o entendimento de que constitucional a
autorização prevista no artigo 6o da Lei Complementar no 105/01, independentemente de prévia
autorização judicial, desde que respeitados os requisitos da própria LC 105/2001 e do Decreto n.o
3.274/01.
O entendimento foi firmado no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 225,
sendo vinculante aos membros deste CARF por força do art. 62, § 2o do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 373/2015.
Passo a transcrever a tese firmada:

“I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos
e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal;
II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das
leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do
artigo 144, § 1o, do CTN.”

O entendimento não dá carta branca a fiscalização para requisitar as informações
sob a guarda de instituições financeiras ao seu bel prazer, condicionando sua licitude à existência
prévia de procedimento administrativo fiscal no qual seja fundamentada a indispensabilidade do
acesso às informações protegidas por sigilo.
No caso, o contribuinte sequer questionou o atendimento de tais pressupostos e ao
não entregar sua escrituração fiscal (Livro Diário ou Livro Caixa), deu causa ao arbitramento e à
necessidade de a fiscalização se valer de outros meios apurar as receitas omitidas pelo
contribuinte.
Assim, por qualquer ângulo, a tese de defesa seria, se conhecida, improcedente.
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.533 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722167/2012-83

1.2
PRECLUSÃO, INOVAÇÕES, MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA E NULIDADES
Analisando os autos, verifico que na Impugnação o contribuinte questionou a
ilicitude por inconstitucionalidade da forma de obtenção de informações bancárias e a
ilegalidade da taxa Selic, mas não atacou a presunção de omissão de receitas, matéria
meritória inovadora trazida em seu Recurso Voluntário.
Sendo inovadora no Recurso e questão de mérito não passível de conhecimento de
ofício, neste ponto o recurso voluntário não deve ser conhecido.

2
- Mérito

2.1
– LEGALIDADE DA ADOÇÃO DA TAXA SELIC

A legalidade da adoção da taxa Selic para atualizar e remunerar por juros
moratórios os créditos tributários hoje encontra-se pacificada pelas Súmula CARF nos 04 e 108,
com efeitos vinculantes ao CARF nos termos do art. 72 do Anexo II do RICARF. Vejamos sua
redação:

Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Fl. 1406
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.533 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722167/2012-83

Por tal razão, sem mais delongas, afasto o argumento do contribuinte.

3
- Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso afastar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 1407
DF CARF MF
Original